Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. REMUNERAÇÃO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA. ADIMPLEMENTO. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO PRESTADO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, os apelantes afirmam, em síntese, que foram regularmente contratados e prestaram serviços advocatícios efetivos à parte apelada, com atuação técnica decisiva na impetração e condução de mandado de segurança coletivo, por meio do qual obtiveram liminar e sentença favoráveis que viabilizaram o apostilamento/revalidação do diploma da apelada. Sustentam que a sentença incorreu em erro ao negar o arbitramento de honorários, desconsiderando a complexidade da causa, o tempo despendido, a responsabilidade profissional e o resultado útil alcançado. Asseveram que o pagamento inicial de R$ 3.100,00 não remunera a integralidade do trabalho e que, reconhecida a prestação de serviços, a revogação do mandato ou divergências contratuais não podem suprimir a remuneração devida. Afirmam, ainda, que a decisão judicial favorável foi determinante para o acordo posterior com a UNIRG, não se podendo atribuir a terceiros a obtenção do CRM provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se a analisar se os autores apelantes fazem jus ao arbitramento de honorários advocatícios suplementares, além dos R$ 3.100,00 já adimplidos pela apelada, considerando a extensão e a natureza da atuação efetivamente prestada em mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
5. Consoante preceitua o art. 17 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB “a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado.”
6. No caso, a pretensão de percepção dos honorários advocatícios em sua integralidade é flagrantemente abusiva e coibida pelo preceito constante do art. 22 da Lei no 8.906/94, restando adequado e suficiente à remuneração autoral o valor já quitado pela ré contratante porque proporcional e adequado ao valor ajustado contratualmente e integralmente adimplido, prestigiando a autonomia da vontade na realização dos negócios jurídicos.
7. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, mas de natureza orientadora e não vinculativa. Precedentes: (Acórdão 2015475 e 1936181)
8. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, com majoração em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida.

12. Tese de julgamento: "1. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão; 2. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015475, 0706991-39.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1936181, 0739563-19.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.